Tribunal: TJDFT
Processo: 0713564-85.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713564-85.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WELTON GUIMARAES PINHEIRO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da r. sentença de ID 15716839, proferida nos autos da execução de título extrajudicial convertida de ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de WELTON GUIMARÃES PINHEIRO, em que o d. Juízo a quo, com fundamento nos artigos, 803, inciso I, e 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por não haver, no instrumento particular em que se funda ação, assinatura de duas testemunhas. Em suas razões recursais (ID 15716841), a apelante alega, em suma, ser prescindível a juntada do documento original, porquanto não se trata de título cambial e, consequentemente, não há possibilidade de circulação por meio de endosso, não sendo aplicável o princípio da cartularidade. Ressalta que o contrato juntado é cópia reprográfica idêntica à original. Sustenta que, ao contrário do afirmado pelo d. juízo a quo, o documento não se trata de cédula de crédito bancário, mas de instrumento particular assinado por duas testemunhas. Junta jurisprudência correlata. Destaca, novamente, estarem cumpridas as exigências legais (título executivo assinado por duas testemunhas e demonstrativo de débito detalhado, conforme dispõe o art. 614 do Código de Processo Civil, vigente à época da propositura da ação. Aponta que a veracidade dos documentos jamais foi questionada. Demonstra, segundo o art. 11 da Lei 11.419, todos os documentos produzidos eletronicamente, com garantia de origem e de seu signatário, são considerados originais, tendo a mesma força probante dos originais. Requer o conhecimento e o provimento do apelo nos pontos combatidos. Preparo aos IDs 15716842 e 15716843. Infrutíferas as diligências no sentido de encontrar a apelada (ID 15716845), foi publicado edital de citação (ID 15716849) e, transcorrido in albis o prazo (ID 15716850), a Curadoria Especial deixou de apresentar matéria de defesa (ID 15716851). É o relatório. DECIDO. A apelação não merece conhecimento. Em análise detida dos autos, verifica-se que o recurso não preenche pressuposto de admissibilidade consubstanciado na observância do disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelante não impugnou as razões postas na r. sentença, mas, ao contrário, tratou de questão diversa daquela analisada. Explica-se. Na r. sentença de ID 15716839, o d. juízo a quo fundamentou a extinção do feito sem resolução do mérito com a ausência de assinatura por duas testemunhas no instrumento particular apresentado pela apelante, mencionando, expressamente, a não observância do disposto no art. 784, III, do Código de Processo Civil e ausência de título executivo extrajudicial. Confira-se: Convém frisar, inicialmente, que a execução não está ancorada em cédula de crédito bancário, senão em instrumento particular, que não foi subscrito por duas testemunhas. É bem verdade que o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 faculta ao credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva: “Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (...)". Ocorre que, à luz do regramento legal transcrito, para ser processada a execução, o documento particular que secunda a cobrança da dívida deve amoldar-se ao disposto no art. 784 do CPC, cujo inciso II, reza: "Art. 784 . São títulos executivos extrajudiciais: (...). III -o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas". Na situação em análise, o título apresentado é nulo para o propósito do manejo de ação de execução. Isso porque é da substância do documento particular, para ter força executiva, que seja assinado por 02 (duas) testemunhas e pelo devedor. E a falta dessas formalidades enseja à inexistência do título e carência da pretensão executória. Curial sobrelevar que os títulos executivos estão submetidos ao princípio da legalidade. Nesse passo, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 515, quais são os títulos executivos judiciais e no art. 784 quais são os extrajudiciais, sem afastar a concepção de outros títulos pela legislação extravagante, e.g., a Cédula de Crédito Bancário (art. 28 da Lei no 10.931/04). Mas, diversamente do que alega o credor, esta execução não está escoltada por cédula de crédito bancário, senão pelo intrumento particular, cuja força executiva reclama a subscrição por duas testemunhas instrumentárias. Nessa linha de raciocínio, conforme salientado em linhas volvidas, o inciso III do art. 784 do CPC somente atribui força executiva ao documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, o que faz ruir o documento que ampara este feito para a finalidade de excutir o débito na via eleita. Aliás, nesse sentido palmilha o entendimento jurisprudencial do nosso egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 585, II, CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 586 do Código de Processo Civil, a execução, para ser processada, pressupõe que seja instruída com um título executivo. O título executivo, por sua vez, é o documento, expressamente previsto em lei, que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a instauração da execução. 2. O artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil prevê que, para que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, faz-se necessária a assinatura do devedor e de duas testemunhas. 3. No caso em tela, o contrato de abertura de crédito que instruiu a petição inicial não satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, pois é documento particular no qual não constam as assinaturas de duas testemunhas instrumentárias, conforme exige o art. 585, inciso II do CPC. 4. Não obstante o autor da ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária em garantia detenha a faculdade de converter o pedido em ação de execução, essa conversão não dispensa a apresentação de título executivo, sendo possível apenas se o instrumento contratual estiver instruído com a assinatura das testemunhas instrumentárias, ou, seja revestido das formalidades próprias da cédula de crédito bancário. 5. Diante da ausência de título executivo hábil a embasar a execução, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão n.842925, 20130110543319APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/01/2015, Publicado no DJE: 28/01/2015, P. 189). Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO.RESCISÃO DE CONTRATO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITO. ASSINATURA. DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. O documento particular, para ter força de título executivo extrajudicial, pressupõe a assinatura de duas testemunhas, consoante disposto no art. 585, inciso II, do CPC. 2. Liminar revogada. Agravo desprovido. (Acórdão n.819144, 20140020167760AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2014, Publicado no DJE: 17/09/2014. Pág.: 203). Diante disso, à falta de documento hábil a secundar a execução, alternativa não resta ao presente feito, senão interceptar a sua trajetória, a fim de evitar a prática de atos processuais inúteis. Posto isso, indefiro o processamento da execução com fundamento no inciso I do art. 803 do CPC e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos incisos I e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. (grifo nosso) Em suas razões recursais, porém, o apelante se apoia no fato de ser desnecessária a juntada do documento original, destacando, inclusive, que este estaria assinado por duas testemunhas e que, ao contrário do que afirma o d. juízo a quo, se trata de instrumento particular, não de cédula de crédito bancário. Assim consta na apelação (ID 15716841 – p. 3): Cumpre ressaltar e esclarecer, ainda, que o título executivo em que se fundamenta a presente demanda trata-se de Contrato de Financiamento, sendo um documento particular assinado pelos devedores e por duas testemunhas, não sendo portanto “Cédula de Crédito Bancária” como descrito na decisão ora guerreada. (grifo nosso) Curiosamente, ao contrário, o d. juízo a quo afirma se tratar, justamente, de um instrumento particular, afastando a existência de cédula de crédito bancário, apontando, inclusive, que o apelante afirma que a ação estaria fundada em cédula de crédito bancário, o que pode ser confirmado ao se analisar o documento de ID 15716776. Veja-se: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, por seu advogado que a presente subscreve, nos autos da ação acima, que move em face de WELTON GUIMARAES PINHEIRO, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, a fim de EMENDAR A INICIAL esclarecendo que no momento da negociação do contrato foi gerado uma cédula de credito bancário sob numero 372090613, sendo esta proposta para a realização do contrato. (grifo nosso) Verifica-se, nesse contexto, que a questão referente à assinatura por duas testemunhas, ponto central da r. sentença, jamais foi impugnada pelo apelante, que, de forma desconexa com o decisum, defendeu, por diversas oportunidades em suas razões recursais, apenas a prescindibilidade da juntada de documento original para amparar a via executiva, fato jamais discutido nos autos. Não menos importante, nota-se que as razões recursais são amparadas em dispositivos do revogado Código de Processo Civil de 1973, fato que, em conjunto com a alegação do apelante no sentido de que “A exordial apresentou todos os documentos exigidos pela lei (artigo 614 do CPC), vigente à época da propositura da ação” reforça ainda mais a ausência de correlação entre a apelação interposta com a sentença vergastada, porquanto a ação foi ajuizada em 2018, muito após a vigência do atual Código de Processo Civil. Conclui-se, portanto, que a matéria posta no apelo é estranha ao presente feito, evidenciando-se, nessa esteira, afronta ao princípio da dialeticidade, pois, em razões recursais, a apelante cuidou de tema não tratado na sentença. Frise-se: o combate trazido no apelo está totalmente divorciado das razões de decidir da sentença atacada, malferindo, com isso, a previsão contida no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta colenda Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1180134, 07017368020188070011, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 26/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. 2. As contrarrazões não são o meio processual adequado para impugnar os atos decisórios no processo, limitando-se a contrarrazoar as razões recursais lançadas pela parte contrária. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1178583, 07007607220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Interposto o recurso, não é possível emendar as razões recursais, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1178172, 07087916120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Face ao exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora